Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÕES CONTINENTES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SENTENÇA DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OU DE RIQUEZA NOVA. PROVA DA INCOMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa. Quando for excessivo, sem referencial econômico, é abusivo. Também não serve de referência e justifica a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa.
2. A sentença que se limita a declarar, na dissolução do condomínio conjugal, o que pertenceria, a partir do divórcio, a cada um dos ex-cônjuges, aplicando a regra do regime jurídico de bens adotado no casamento, não constitui proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor de qualquer um deles.
3. Em casos como este, o proveito econômico é inestimável e não se confunde com a aquisição da propriedade dos bens pelos ex-cônjuges. Precedentes.
4. Não tem amparo hermenêutico a conclusão que admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa para aumentá-los, jamais para reduzi-los.
5. Nas ações processadas e julgadas em pouco mais de 1 (um) ano, sem complexidade jurídica, os honorários devem ser fixados com parcimônia e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.